Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-84.2020.8.11.0014
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-84.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 204.612.321-20 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), VALDEMAR DIAS DA SILVA - CPF: 041.037.931-04 (APELANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –

ACIDENTE DE TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE CÍVIL CONFIGURADA – LESÕES QUE RESULTARAM EM INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR DA VÍTIMA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO – PRESTAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE PERDA DA CAPACIDADE LABORAL – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO MÍNIO VIGENTE À ÉPOCA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência do STJ, “
o art. 950 do Código Civil admite ressarcir não apenas a quem, na ocasião da lesão, exerça atividade profissional, mas também aquele que, muito embora não a exercitando, veja restringida sua capacidade de futuro trabalho. Havendo redução parcial da capacidade laborativa em vítima que, à época do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada, a base de cálculo da pensão deve se restringir a 1 (um) salário mínimo
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.281.742/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 13/11/2012, DJe de 5/12/2012), sendo que “
a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.646.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALDEMAR DIAS DA SILVA contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Materiais Decorrente Acidente de Trânsito
” (Proc. no 1000949-84.2020.8.11.0014), ajuizada contra o apelante por ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS,
julgou o pedido procedente para “
condenar o requerido a indenizar em razão dos danos corporais (limitação laborativa de membro superior direito) no importe de R$ 101.312,75, corrigidos monetariamente a partir desta data até o dia do efetivo pagamento, acrescidos de juros legais contados da data do acidente, até a data do efetivo pagamento
”
(cf. Id. no 182682209).

O apelante alega que “
não teve qualquer participação na queda do apelado quando trafegava em sua moto naquela estrada sem pavimentação que interliga a cidade de Poxoréu-MT e o Distrito de Aparecida do Leste, na verdade, o apelado, na ocasião da ultrapassagem com sua moto pelo veículo do apelante, para evitar a névoa de poeira, deu uma arrancada, vindo a sua motocicleta a derrapar na areia da estrada e, consequentemente, caiu sobre o seu corpo, nesse sentido, foi o depoimento da testemunha ocular desse incidente
”.

Diz que “
o condutor da motocicleta contribuiu decisivamente para a ocasião de sua queda e consequentemente, as lesões e fraturas que teve
”, eis que, “
ao sair de arrancada na moto, tomando velocidade incompatível para aquele local, mesmo sabendo que tal atitude poderia ser perigosa,
(...)
caracterizou-se a imprudência
”, e, ao lado disso, “
a negligência também restou comprovada porque agiu com falta de atenção, ou seja, passou a pilotar a motocicleta sem cuidado. No mesmo sentido, a imperícia se fez presente no evento danoso
(...)
porque
(o apelado)
não teve habilidade o suficiente para realizar a arrancada com a sua motocicleta
”, asseverando, pois, que “
a culpa pelo acontecimento do sinistro com o apelado foi única e exclusiva dele próprio, que não teve a prudência e a cautela necessárias ao transitar com sua moto por aquela estrada, não podendo desta maneira, transferir o seu desleixo ao apelante
”.

Impugna, ainda, o valor da indenização arbitrado na sentença, aduzindo que o “
Juízo da instância singela, ao condenar o apelante no absurdo valor de R$ 101.312,75, deixou de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como parâmetro de mensuração do dano, e, com isso, restou caracterizado o enriquecimento sem causa, o que fere o Código Civil em seu art. 884
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a r. sentença, seja julgado o pedido improcedente, ou, ao menos, reduzida a indenização para o valor de 10 mil reais (cf. Id. no 182682214).

O apelado ofertou contrarrazões no Id. no 182682218, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo, de início, que, apesar de as razões recursais tentarem devolver ao conhecimento desta instância revisora discussão em torno da culpa pelo acidente de trânsito objeto desta lide, a responsabilidade do réu/apelante pelos danos decorrentes do episódio já foi assentada nos autos
da ação “
Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos
” (Proc. no 1000562-69.2020.8.11.0014), que envolveu as mesmas partes do presente processo, por meio de decisão judicial que já transitou em julgado, de modo que, diante dos efeitos que irradiam da coisa julgada, descabe nova discussão sobre o tema neste momento, devendo o
mérito recursal restringir-se apenas à controvérsia a respeito do valor da pensão vitalícia devida ao autor/apelado em função da incapacidade parcial e permanente de seu “
antebraço, punho e mão direita
”, na medida em que é incontroverso, inclusive porque comprovado por meio de prova documental, a ocorrência de lesão incapacitante decorrente do acidente de trânsito discutido nos autos.

Eis os fundamentos expostos na sentença apelada à procedência do pedido autoral:

“No caso em tela, primeiramente é imperioso destacar que, após a regular instrução processual, o dano experimentado pelo autor restou devidamente comprovado, conforme se extrai do Laudo Pericial de ID 44997476, produzido nos autos da ação de indenização 1040777-40.2019.8.11.0041, subscrito pelo Médico Dr. Roberto Gomes de Azevedo – CRM/MT no 1958, nomeado perito por aquele Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, e que foi trazido também a este feito.

Do laudo mencionado extrai-se que o autor apresenta ‘medidas braço D 28 e E 29 cm; antebraço D 26 e E 27 cm; severa deformidade em punho D; cicatriz cirúrgica 08 cm face anterior punho D; hipotrofia muscular em antebraço e mão D; deformidade 5o dedo mão D; diminuição de força, mobilidade, destreza em antebraço, punho e mão D; Déficit de flexão e extensão punho D; diminuição de força e da função de pinça na mão D; déficit funcional global de membro superior direito’.

Extrai-se, também, do laudo, a conclusão do Sr. Perito de que: ‘Em acordo com a documentação médica analisada e avaliação presencial é possível afirmar que o autor foi vitimado por acidente automobilístico com trauma em membro superior direito e grave fratura punho; foi submetido a tratamento cirúrgico especializado e reabilitação fisioterápica’, pontuando, ainda, o perito, sobre a capacidade laborativa do autor que: ‘O trauma provocou sequelas com comprometimento funcional de antebraço, punho e mão direita, determinando invalidez parcial e permanente em Membro Superior Direito graduada como média – 50% (tabela SUSEP)’.

Importante destacar, ainda, que o Laudo de ID 38757189, assinado pelos médicos ERNANI CASTRILLON, CRM/MT no 7922 e GLEISSON OSCAR LIBARDI, CRM/MT 7017, ambos peritos do Seguro DPVAT, que reconheceram a ocorrência de lesão corporal do membro superior direito do autor, decorrida exclusivamente de acidente automobilístico, em que houve redução de 50% da capacidade do membro.

(...)

Em relação à pretensão de reparação por danos corporais, o Tribunal de Justiça deste Estado, ao julgar a apelação interposta nestes autos entendeu que os danos corporais se diferenciam dos danos estéticos, assentando que enquanto os danos materiais visam ressarcir apenas o prejuízo financeiro, os morais visam indenizar o abalo emocional e os estéticos apenas minorar o sofrimento decorrente das cicatrizes visíveis, os danos corporais visam indenizar a limitação funcional e laboral suportada pelo ora autor em decorrência do acidente do qual foi vítima, tratando-se, portanto, de reparações distintas cada uma.

Quanto ao valor pedido a título de fixação do dano corporal, isto é, decorrente da limitação laborativa do membro afetado, observo que em seu cálculo a parte autora trouxe valor que não é inadequado, não representa pedido excessivo, pois segue os mesmos parâmetros utilizados inclusive pela Lei no 6.194/74 para fixar o quantum que pede a título de indenização pela limitação funcional de seu membro.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte autora, para CONDENAR o requerido a indenizá-la em razão dos danos corporais (limitação laborativa de membro superior direito) no importe de R$ 101.312,75, corrigidos monetariamente a partir desta data até o dia do efetivo pagamento, acrescidos de juros legais contados da data do acidente, até a data do efetivo pagamento

Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “
o
art. 950 do Código Civil admite ressarcir não apenas a quem, na ocasião da lesão, exerça atividade profissional, mas também aquele que, muito embora não a exercitando, veja restringida sua capacidade de futuro trabalho. Havendo redução parcial da capacidade laborativa em vítima que, à época do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada, a base de cálculo da pensão deve se restringir a 1 (um) salário mínimo
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.281.742/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 13/11/2012, DJe de 5/12/2012), sendo que “
a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.646.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR COLETIVO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. AFERIÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CULPA PELO ACIDENTE. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL E ESTÉTICO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 3. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. 5. PENSIONAMENTO MENSAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 5. Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. (...).” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.892.029/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021)

Sobre a profissão do autor/apelado, consta da petição inicial tão somente que ele “
foi aposentado por invalidez em razão de acidente de trabalho e que percebe módica remuneração do benefício
” (cf. Id. no 126897907), sucedendo, porém, que, mais adiante, veio a notícia nos autos de que “
teve o benefício do INSS cessado em 18/04/2020, conforme se infere no extrato de benefício
”, encontrando-se desempregado desde então (cf. Id. no 126897925); propiciando maiores e melhores dados informativos acerca da questão, extrai-se do laudo médico pericial elaborado nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária
” (Proc. no 1040777-40.2019.8.11.0041) que o “
autor, com 54 anos de idade, atualmente cursando 2o grau,
(tem a)
profissão vaqueiro/trabalhador rural; possui sítio de 06 hectares onde cria galinhas e planta mandioca onde trabalha parcialmente e com ajuda da esposa; nega que faça ‘bicos’
” (cf. Id. no 126897941).

Tem-se, então, sob qualquer ótica em que se observe a questão, que, à época do acidente (
13.03.2019), o autor não exercia formalmente nenhuma atividade laborativa (remunerada), e, considerando que se trata de trabalhador rural, é segura a conclusão de que, em razão da lesão incapacitante que acometeu, ainda que parcialmente, a funcionalidade da sua mão direita, cujas repercussões foram por ele descritas como “
dor no punho, mão e braço direito que piora ao esforço; perda de força e movimento dos dedos da mão D (1o,2o e 3o); dormência mão e antebraço D; mão está secando; não consegue assinar com a mão D e já aprendeu a assinar com a mão E
”, o autor sofreu significativa redução de sua capacidade para exercício de qualquer ofício, especialmente do seu trabalho habitual, fazendo jus, portanto, à pensão vitalícia disciplina no art. 950 do CC.

Não se pode perder de vista, no entanto, que o
caput
do art. 950 do CC estabelece que a pensão corresponderá “
à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu
”, daí porque, diante da circunstância de o autor não estar totalmente incapacitado, impõe-se que a definição do valor da pensão dê-se na proporção da redução da capacidade laborativa, o que, na presente hipótese, de acordo com o laudo médico acima mencionado, que concluiu pela “
invalidez parcial e permanente do membro superior direito, graduada como média – 50%
”, o correto é que o pensionamento corresponda

a 50% do salário mínimo vigente à época do vencimento da respectiva parcela, sendo a pensão devida desde a data do ato ilícito, ou seja, do acidente de trânsito (
13.03.2019).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CHOQUE ELÉTRICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO MENSAL. ATIVIDADE REMUNERADA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. INCAPACIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA PERDA PARA CÁLCULO DO PENSIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.909.184/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021)

Por fim, conforme também já definido pelo STJ, “
o pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.601.214/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 9/4/2019, DJe de 16/4/2019).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para retificar a sentença, a fim de condenar o réu/apelante ao pagamento de pensão vitalícia, com periodicidade mensal, em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário mínimo vigente à época do vencimento da respectiva parcela, a ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, uma vez que se trata de prestação de trato sucessivo.

Diante da alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 75% para o réu e 25% ao autor, com a ressalva de que, em relação a este, deve ser observado o que dispõe o § 3o art. 98 do CPC.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024